Tribunal: STF
Processo: ARE 1421345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E HOMICÍDIO CONSUMADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.



     1. Os réus interpuseram recurso em sentido estrito, sendo suscitado preliminarmente pela defesa de Marcílio Costa a ausência de fundamentação da incidência das qualificadoras e a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois em sede de resposta à acusação foram arguidas preliminares, as quais não foram apreciadas pelo magistrado. No mérito, pediu sua despronúncia ou subsidiariamente o decote das qualificadoras, além da adequação do delito para crime continuado, com a exclusão do concurso formal. Giovanni Soares, por sua vez, requereu sua despronúncia ou a desclassificação para lesão corporal, em razão da ausência de animus necandi.



     2. Depreende-se que as qualificadoras foram devidamente justificadas, pois, conforme mencionado pelo julgador, há versão nos autos que aponta que o delito pode ter sido cometido em virtude de discussão anterior, bem como há indicativos de que os acusados, em tese, teriam descido de um veículo já atirando, o que atrai, por ora, a manutenção das aludidas qualificadoras.



     3. Cumpre registrar, nesse ponto, que a sentença de pronúncia deve apenas demonstrar se há alguma qualificadora que pode recair sobre o suposto autor do fato criminoso, não podendo realizar uma análise exaustiva do mérito, determinando de forma indubitável a incidência de alguma das causas do art. 121, § 2º, eis que cabe ao Conselho de Sentença dispor, de forma definitiva, acerca do cometimento ou não do delito e da incidência ou não de qualificadoras. 



    4. Portanto, inexiste a suscitada ausência de fundamentação, vez que o magistrado analisou o caso nos limites que lhe eram cabíveis em mero juízo de admissibilidade, sem adentrar profundamente no cerne da questão, para que não usurpasse a competência do tribunal do júri. Assim, rejeito a preliminar suscitada. 



    PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    5. No que tange à argumentação de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, observa-se que o Marcílio Costa de Andrade havia apresentado resposta à acusação em 4/5/2016 (págs. 326/328), na qual não foram apresentadas preliminares, sendo apenas requerida a oitiva das testemunhas arroladas. Posteriormente, no dia 22/6/2016, asseverou que como ainda não foi apreciada a resposta à acusação citada anteriormente, apresentava então na ocasião defesa complementar, arguindo preliminarmente a necessidade de enquadramento da exordial em crime continuado (art. 71 do CPB). 



    6. De fato, o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre tal discussão, proferindo apenas despacho designando data para a realização da audiência de instrução e julgamento (pág. 384). 



    7. Entretanto, não se entende pela ocorrência de nulidade processual ou violação aos princípios mencionados pela defesa, pois além de ter ocorrido a preclusão consumativa, eis que a resposta à acusação já havia sido apresentada e mais de um mês depois dela o causídico do réu colacionou uma complementação, alegando a questão em tela (ocorrência de crime continuado), também não houve comprovação de prejuízo ao recorrente, já que a tese não deveria ser analisada na primeira fase do procedimento, mas sim em eventual julgamento pelo tribunal do júri. Desta feita, rejeito também a presente preliminar.



     MÉRITO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REMESSA DA ANÁLISE DO CASO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 



    8. No caso dos autos, a materialidade resta plenamente evidenciada pelo laudo cadavérico de págs. 46/52 e pelos depoimentos colhidos ao longo do feito. Além disso, ao contrário do que sustentam as defesas, há indícios suficientes da autoria dos recorrentes, principalmente considerando o depoimento extrajudicial da vítima sobrevivente Raimundo Cleiton, que afirmou às págs. 29 e 76 que Marcílio e Giovanni chegaram em um veículo atirando contra o depoente e que saiu correndo enquanto eles atiravam, mas ao olhar para trás viu Giovanni correndo em direção ao ofendido e acredita que ele não finalizou a execução pois ficou sem munição. Acrescentou ainda que pelos comentários que soube, “neném” (vítima falecida) teria sido atingido pelos disparos que seriam direcionados ao declarante.



     9. O réu Giovanni Soares narrou que ficou sabendo da discussão do Raimundo Cleiton com a Irisleide e então pediu uma arma de fogo emprestada para o Alan e foi juntamente com o Marcílio ao local em que Raimundo Cleiton estava e ao avistá-lo passou a correr atrás dele e efetuou alguns disparos, mas não teve coragem de executá-lo. Disse que correu uns dois quarteirões atrás do ofendido e quando retornou ao local que estava o veículo, o Marcílio já havia disparado dois tiros contra o “neném”, então saíram e retornaram à casa do depoente.



     10. Marcílio Costa alegou em seu interrogatório que estavam dois indivíduos em uma motocicleta e o Raimundo Cleiton em pé e então o depoente desceu do veículo com a arma em punho virada para baixo e disse “polícia”, momento em que o rapaz que estava na motocicleta começou a atirar, tendo o declarante apenas dado um disparo e corrido para trás do carro, mas continuou ouvindo disparos de arma de fogo, entrando no veículo somente posteriormente, quando ouviu tais disparos mais distantes. 



    11. Nesse diapasão, inviável a despronúncia dos recorrentes, pois conforme se extrai do depoimento extrajudicial da vítima sobrevivente, do depoimento judicial das testemunhas e do interrogatório dos réus, há indícios nos autos de que os acusados podem ter cometido os crimes em tela em face dos ofendidos, fazendo-se necessária a remessa do caso ao Tribunal do Júri, tendo em vista que, neste momento, incide o já mencionado princípio in dubio pro societate. 



    12. Ultrapassado este ponto, no que tange à tese de necessidade de desclassificação para o delito de lesão corporal em razão da ausência de animus necandi, tal só poderia ser reconhecida, em sede de recurso em sentido estrito, se a referida condição restasse comprovada de forma indubitável.



     13. Contudo, compulsando os autos, entendo que ainda existem dúvidas acerca da existência ou não do dolo de matar no presente caso, pois o ofendido aduziu que acredita que o réu Giovanni somente não o matou porque ficou sem munição na arma de fogo, o que traz dúvida acerca da alegação da defesa, já que pode demonstrar que os supostos disparos pararam por circunstância alheia à vontade do réu, sendo necessária a apreciação do Conselho de Sentença sobre o pleito. 



    PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 3 TJ/CE. 



    14. Quanto as qualificadoras reconhecidas na decisão vergastada, também entendo que as mesmas encontram-se amparadas em indícios suficientes para submeter a análise do mérito ao Conselho de Sentença, pois os relatos das testemunhas indicam que o mote ensejador do delito pode ter sido uma discussão anterior entre a vítima e a irmã do réu Marcílio Costa, mãe da namorada do acusado Giovanni Soares, o que pode configurar o motivo torpe. 



    15. No que tange à qualificadora do art. 121, §2º, IV do Código Penal, os relatos colacionados dão conta de que os recorrentes, em tese, já desceram do veículo atirando, além de que o réu Giovanni supostamente correu atrás de Raimundo Cleiton, atirando contra o mesmo, circunstâncias que podem ter o condão de impossibilitar a defesa dos ofendidos, cabendo ao júri a formação de juízo de valor sobre a aludida prova.



     16. Desta feita, uma vez que só é possível realizar, neste momento, o decote das qualificadoras quando elas se mostrarem totalmente improcedentes e divorciadas dos elementos colhidos (o que não é o caso dos autos), medida que se impõe é o desacolhimento do pleito recursal, para que o mérito da demanda e a configuração ou não das qualificadoras sejam analisados pelo Conselho de Sentença. 



    17. Por fim, conforme já relatado na análise da questão preliminar, sendo a ficção jurídica do crime continuado questão atinente à pena, inviável sua análise nesse momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. 



    18. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. - (e-doc. 22, p. 1 - 4)



    2. Nas razões do extraordinário, em extensa peça, alega-se violação art. 93, IX, da Constituição da República (e-doc. 27).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 339/RG, além de incidirem as Súmulas 284, 283 e 279/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. O recorrente alega omissão no acórdão recorrido, uma vez que a decisão de pronúncia não motivou, de forma suficiente, a incidência das qualificadoras. Contudo, consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Depreende-se que as qualificadoras foram devidamente justificadas, pois, conforme mencionado pelo julgador, há versão nos autos que aponta que o delito pode ter sido cometido em virtude de discussão anterior, bem como há indicativos de que os acusados, em tese, teriam descido de um veículo já atirando, o que atrai, por ora, a manutenção das aludidas qualificadoras. 



    Cumpre registrar, nesse ponto, que a sentença de pronúncia deve apenas demonstrar se há alguma qualificadora que pode recair sobre o suposto autor do fato criminoso, não podendo realizar uma análise exaustiva do mérito, determinando de forma indubitável a incidência de alguma das causas do art. 121, § 2º, eis que cabe ao Conselho de Sentença dispor, de forma definitiva, acerca do cometimento ou não do delito e da incidência ou não de qualificadoras. 



    Portanto, inexiste a suscitada ausência de fundamentação, vez que o magistrado analisou o caso nos limites que lhe eram cabíveis em mero juízo de admissibilidade, sem adentrar profundamente no cerne da questão, para que não usurpasse a competência do tribunal do júri. Assim, rejeito a preliminar suscitada.



    6. Com efeito, destaco que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que o art. 93, IX, da Carta da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Como no presente caso, em que o excerto destacado mostra com clareza que o acórdão está suficientemente motivado, enquanto a respectiva alegação do recorrente somente evidencia o seu inconformismo com a contrariedade de sua pretensão.



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator